Tribunal: TJDFT
Processo: 0708714-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708714-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MATEUS NOGUEIRA CESAR DESPACHO Intime-se a parte agravante quanto ao interesse recursal considerando o disposto na decisão retro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 20 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator